Tribunal: TJPA
Processo: 0051767-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0051767-61.2015.8.14.0301

APELANTE: DICINA INDUSTRIA COMERCIO- IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS LTDA-ME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DE ICMS. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO DEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM TÃO SOMENTE PARA LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTE DO TERMO DE APREENSÃO JUNTADO AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA COM RELAÇÃO A ATOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA PELA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.PEDIDO GENÉRICO PARA IMPEDIR NOVAS FISCALIZAÇÕES. CONHECIDO E IMPROVIDO.ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDANTAL DO ART. 40, I, DA LEI N° 8.328/96. AFASTADA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ESTADUAL NOS TERMOS DO ART. 145, I, DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEVER DA FAZENDA PÚBLICA DE RESSARCIR AS DESPESAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

1-

Caso em que o juízo a quo tão somente concedeu a segurança, determinando a imediata liberação da mercadoria apreendida constante do Termo de Apreensão juntado a inicial. A liberação de mercadorias apreendidas não pode ser condicionada ao pagamento de multa, porquanto o ente público possui via própria para obter este fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender. Inteligência da Súmula n° 323 do STF.

2-

Por outro lado, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, vez que na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações vindouras e indeterminadas.

3

- Afastada a alegação de inconstitucionalidade incidental do art. 40, I, da Lei 328/2015. Competência Tributária Estadual.

4

- Despesas processuais. Reconhecimento de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Deve da Fazenda Pública de ressarcir a parte vencedora das despesas processuais adiantadas, ante a sucumbência recíproca. Sendo devido o reembolso do pagamento de 50% (cinqüenta por cento) das despesas processuais pelo Estado do Pará à impetrante.

5

Remessa Necessária e Apelação cível desprovida. Reforma da Sentença para fins de condenar o Estado do Pará ao reembolso em parte das despesas processuais adiantadas pela impetrante, ante a sucumbência recíproca.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1.
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO
. De ofício, reformar a sentença para determinar o reembolso pelo Estado do Pará das despesas processuais adiantadas pela parte vencedora,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda

Pastana

Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL

interposta por

DICINA INDÚSTRIA COMÉRCIO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TABACOS LTDA-ME

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO E PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR impetrado pela Apelante contra ato praticado pelo
COORDENADOR DA CONTROLADORIA DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ - CECOMT.

Em síntese na inicial, o impetrante, na exordial, aduziu que ingressou com a ação mandamental em caráter repressivo e preventivo, com o intuito de resguardar seu direito constitucional de circulação de seus bens e mercadorias no território paraense, evitando o confisco.

Afirmou que, no dia 11/12/2014, teve mercadoria arbitrariamente apreendida pela SEFA/PA na barreira interestadual localizada em Itinga/PA, sob a infundada justificativa de que não houvera o recolhimento de ICMS relativo à entrada de mercadorias no Estado do Pará, bem como que a sua inscrição estadual estaria irregular, impedida, assim, de receber seus produtos (80.000 unidades de cigarro).

Defende que não há justificativa para a cobrança do ICMS, já que *\ a mercadoria apreendida estava sendo transportada da matriz à filial (estabelecimentos do mesmo contribuinte), tratando-se, portanto, de mera circulação física de produtos, sem conteúdo comercial, nos termos da Súmula n° 166 do STJ.

Assim, requereu a concessão de tutela provisória para que fosse determinada a imediata liberação da mercadoria requerida, bem como, sustar a exigência de tributos sobre as operações de remessa de estoque da matriz para a filial, pois não consistiria circulação de mercadorias e sim em mera operação de remessa. No mérito, pleiteou a concessão da segurança com a confirmação da tutela de urgência, determinando a liberação em definitivo das mercadorias em apreço, bem como a proibição de apreensões futuras nas mesmas circunstâncias.

O juízo de origem deferiu a liminar para que a mercadoria fosse liberada.

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, defendeu a legalidade da retenção da mercadoria, pois buscou atender à j finalidade de materialização do ilícito tributário. Aduz, ainda, que o recolhimento / antecipado do ICMS foi devido, no caso em comento, já que o Contribuinte se enquadrava na situação fiscal de não regularidade.

Ressalta ainda, que o pedido preventivo do impetrante é genérico, sendo inviável o seu acolhimento em razão de sua natureza essencialmente normativa.

O Estado do Pará aderiu as informações prestadas pela autoridade coatora, pugnando pela denegação da segurança.

Sobreveio sentença concedendo parcialmente a segurança pleiteada, por reconhecer a ilegalidade da apreensão materializada o Termo de Apreensão e Depósito n° 812015390001136, ratificando a decisão liminar antes deferida.

Irresignada, a impetrante interpôs o presente recurso de apelação, alegando em síntese a comprovação do justo receio de novas apreensões e, portanto, ser devida a tutela preventiva pleiteada. Por essa razão, pediu a concessão da tutela provisória recursal para determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS da Apelante nas circunstâncias de transferência de produtos entre sede e filial, tendo em vista que realiza com habitualidade a transferência de mercadorias entre filial e matriz.

No mérito, pugnou pelo provimento das razões recursais com o deferimento da segurança como pleiteada na exordial.

Requereu, ainda, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015, dispositivo que isenta o Apelado do pagamento de custas processuais em caso de sucumbência, em suposta violação à competência privativa da União para legislar sobre direito processual

Contrarrazões do Estado do Pará, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o representante do parquet ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passo a análise conjunta.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o
decisum
também não merece reparo, eis que na direção do pacífico o entendimento da jurisprudência dominante, consubstanciado no Enunciado da Súmula n° 323 do STF que preceitua que "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos."

Oportuno ressaltar que uma vez realizada a autuação da infração, constituído o crédito tributário, dispõe o fisco dos meios administrativos e judiciais para cobrança de seus créditos, não podendo valer-se da apreensão para coagir o contribuinte ao pagamento de imposto que entende cabível.

No caso em tela, observa-se que a sentença de primeiro grau, concedeu a segurança pleiteada, tão somente reconhecendo a ilegalidade da apreensão de suas mercadorias, constante no Termo de Apreensão e Depósito n° 35.2014.3900.1.4331 e da inicial, confirmando a liminar e determinando a liberação das mercadorias apreendidas, independente do pagamento do ICMS ou de multa.

No que tange a insurgência da apelante, que pugnou pela reforma parcial da sentença, para que lhe seja assegurado que o Recorrido não promova futuras apreensões de suas mercadorias e a respectiva lavratura de Termo de Apreensão quando estas entrarem em território paraense, não há como prosperar.

Ainda que se trate de mandado de segurança preventivo deve o impetrante subsidiar o juiz com prova da ocorrência de ato concreto ou de conduta ilegal do fisco que, com base na respectiva legislação, infirme o direito invocado, seja por meio de lavratura de auto de infração, seja por indeferimento de pedido administrativo, de forma a demonstrar a ameaça concreta ao direito do impetrante/agravante.

O mandado de segurança não pode ser aplicado para obter provimento genérico, sob a alegação de ilegalidade futura e incerta, sendo necessária a prova pré-constituída do ato coator.

Destaca-se, acerca do tema, o consignado no julgamento do RMS 19.020/PR, Relator o Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA do STJ, DJU de 10/04/2006), no sentido de que "o
mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora,
não bastando o risco de lesão a direito liquido e certo
,
baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano".

O

STJ também se posiciona nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÕES PROFERIDAS POR MINISTRO DE ESTADO A MEIO DE COMUNICAÇÃO JORNALÍSTICO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1
o
da Lei 12.016/2009 "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".
2. O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. 3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora.
4. No caso concreto, a ora agravante não comprovou a existência de atos efetivos e atuais da autoridade coatora indicada na presente ação mandamental aptos a autorizar a concessão da segurança preventiva, o que impõe o indeferimento liminar do writ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - Aglnt no MS: 25563 DF 2019/0338426-7, MARQUES, Data de Julgamento: 17/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB. LEI EM TESE. SÚMULA 266 DO STF 1. O
cabimento de mandado de segurança preventivo contra ato normativo abstrato instituidor de tributo está condicionado à prova da ocorrência de ato concreto ou de conduta rotineira do fisco que, com base na respectiva legislação, infirme o direito invocado, seja por meio de lavratura de auto de infração, seja pelo indeferimento de pedido administrativo. 2.
Hipótese em que a impetrante pretende o não pagamento de contribuição instituída por lei estadual, sem indicar ato concreto e específico materializador de sua exigilibilidade, o que revela o não cabimento do mandamus, conforme entendimento sedimentado na Súmula 266 do STF 3. Agravo interno não provido. (STJ - Aglnt no REsp: 1530846 MT 2015/0089026-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2017)

Ainda nesse sentido, o entendimento desta Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA FÍSICA DE BENS SEM MUDANÇA DE TITULARIDADE. MANUTENÇÃO DA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA COM RELAÇÃO A ATOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA PELA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. CONSTATADA A COBRANÇA INDEVIDA DO IMPOSTO EM RELAÇÃO ÀS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS À EXORDIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. RESP: 1125133/SP/TEMA 259. ARE 1.255.885- MS/TEMA 1099. NECESSIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra sentença que indeferiu a inicial da Ação Mandamental, sob o argumento de que as autoras se limitaram a apresentar pedidos de cunho genérico, sem indicar o ato certo e delimitado passível de violar seu direito líquido e certo. 2. No caso concreto, com relação às notas fiscais acostadas aos autos, as impetrantes demonstraram que se trata de transferência de bens entre estabelecimentos de sua titularidade, portanto, descabida a cobrança de ICMS por parte da autoridade coatora, consoante o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (Súmula 166/STJ; REsp: 1125133/SP/Tema 259, ARE 1.255.885-MS/Tema 1099), no sentido de que a simples circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS. 3. Por outro lado, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, vez que na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações vindouras e indeterminadas. 4. O Instituto do Mandado de Segurança visa proteger a direito líquido e certo violado ou na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder e não a ato futuro e incerto. O simples receio de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido não é suficiente para viabilizar a concessão da segurança preventiva. 5. Logo, merece parcial provimento o recurso, para que a segurança seja concedida em parte, apenas para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de autuar e executar as impetrantes pelo não recolhimento antecipado do ICMS sobre as operações referentes às Notas Fiscais colacionadas à inicial, diante da existência de real ameaça ao seu direito por meio de atos concretos praticados pela autoridade coatora, consubstanciados nos referidos documentos. 6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. POR UNANIMIDADE. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - N° 0870600-84.2021.8.14.0301 Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA- 1a Turma de Direito Público - Julgado em 30/10/2023 )

Assim, também entendo correta a sentença quanto ao improvimento do pedido genérico de proibição ao Fisco de realizar futuras apreensões de mercadorias, com o intuito de impelir o contribuinte ao recolhimento do imposto supostamente devido, por se tratar, no presente caso, de pedido genérico, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 40, I da Lei Estadual n° 8.328/2015, pois padeceria de afronta ao art. 22 da CF/88, por se tratar de competência privativa da união legislar sobre direito tributário. Defende que a Fazenda Pública não detém prerrogativa de não precisar adiantar as custas processuais, contudo, se vencida, deverá pagá-las ao final.

De início, cumpre esclarecer que as custas, emolumentos e despesas judiciais, consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, possuem natureza tributária, classificando-se na espécie taxa.

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS:

NATUREZA JURÍDICA:

TAXA.

DESTI NAÇÃO DE PARTE DO PRODUTO DE SUA ARRECADAÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA

DOS

ADVOGADOS:

INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 5.672, de 1992, do Estado da Paraíba.
I.
-
As custas, a taxa judiciária e os emolumentos constituem espécie tributária, são taxas, segundo a jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STF.
II. - A Constituição, art. 167, IV, não se refere a tributos, mas a impostos. Sua inaplicabilidade às taxas. III. - Impossibilidade da destinação do produto da arrecadação, ou de parte deste, a instituições privadas, entidades de classe e Caixa de Assistência dos Advogados. Permiti-lo, importaria ofensa ao princípio da igualdade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 1145, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2002, DJ 08-11-

2002

PP-00020 EMENT VOL-02090-01 PP-00214 RTJ VOL- 00191-02 PP-00421).

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS:

NATUREZA JURÍDICA. BASE DE

CÁLCULO. ALÍQUOTA: LIMITE.
Lei 7.550, de 2001, do Estado de Mato Grosso.
I.
-
As custas e os emolumentos são espécie tributária, são taxas. Precedentes do STF.
II. - Inconstitucionalidade da Nota 1 (um) ao item 7 (sete) da Tabela "A" e da Nota 1 (um) ao item 27 (vinte e sete) da Tabela "C", anexas à Lei 7.550/01, do Estado de Mato Grosso, porque ostentam base de cálculo própria de imposto, assim ofensivas ao disposto no art. 145, § 2°, da Constituição Federal. III. - As alíquotas dos emolumentos, no caso, porque não excessivas e porque têm um limite, não são desproporcionadas ao custo do serviço que remuneram. IV. - Inocorrência, na hipótese, do fenômeno da inconstitucionalidade por "arrastamento" ou "atração". V. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, em parte. (ADI 2653, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2003, DJ 31-10-

2003

PP-00014 EMENT VOL-02130-02 PP-00229).

Partindo-se dessa premissa, cumpre adentrar na esfera da competência tributária para a instituição e, consequentemente, para a concessão de isenção das custas, emolumentos e despesas judiciais.

A competência tributária é a faculdade, atribuída constitucionalmente aos entes políticos, de editar leis que criem, abstratamente, tributos. São normas constitucionais que autorizam os Poderes Legislativos da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal a criarem tributos, estabelecer o modo de lançá-los e arrecadá-los, impondo, por outro lado, a observância dos direitos dos contribuintes.

Como corolário, as pessoas jurídicas que podem criar tributos, podem, da mesma forma, aumentar a carga tributária, diminuí-la ou suprimi-la. Nessa linha, conclui-se que as isenções tributárias são autonômicas, ou seja, só podem ser criadas pela pessoa jurídica que exerceu a sua competência constitucional para instituir o tributo.

A Constituição Federal, em seu artigo 145, inciso II, atribui competência tributária para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituírem taxas,
in verbis:

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...);

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

(...).

Assim sendo, para instituição do tributo em questão, imprescindível observar as regras de competência inscritas na Carta Federal, não havendo dúvidas, entre os doutrinadores, que tem competência tributária, no caso das taxas, o ente político responsável pela prestação do serviço.

Igualmente induvidoso é que o ente político detentor da competência para instituir o tributo é, também, o que detém poderes para isentá-lo, sendo, tais atributos, facetas diferentes da mesma fração de soberania.

Nessa linha, a Constituição Federal, em seu artigo 24, dispõe que a União, os Estados Membros e o Distrito Federal têm competência concorrente para legislar sobre direito tributário e, em especial, sobre custas dos serviços forenses,
in verbis:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I

- direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

(...);

IV - custas dos serviços forenses;

(...). (Grifo acrescido).

E foi no exercício dessa competência que o Estado do Pará editou a Lei Estadual n.° 8.328/2015, instituindo as custas e despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Logo, não há que se falar de inconstitucionalidade do art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Contudo, de ofício verifico o equívoco da sentença recorrida, pois a isenção prevista no art. 40, I da Lei n° 8.328/96, não significa a isenção quanto ao dever de reembolso das despesas adiantadas pela parte vencedora.

Isto posto, no presente caso, verifica-se que embora a sentença tenha reconhecido a sucumbência recíproca e dividido proporcionalmente as despesas processuais entre as partes, ficando o Estado do Pará condenado ao reembolso de 50% das despesas adiantadas pela autora, em seguida, aplicou erroneamente a isenção.

Nesse sentido o parágrafo único do art. 39, da Lei n° 6.830/80, dispõe que se vencida, a Fazenda Pública deve ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária. Portanto, embora o Estado do Pará seja isento de custas processuais, está isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das despesas adiantadas pelo vencedor da demanda, ainda que em parte.

Da mesma forma, dispõe o art. 82, §2° do CPC:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1° Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2° A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Logo, deve o Estado do Pará efetuar o reembolso da autora de parte das despesas processuais adiantadas, ante a sucumbência recíproca.

Nesse sentido:

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA.

ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS. (...). 7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda. 8. Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhecido e desprovido. Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais.(STJ - REsp: 1258662 PR 2011/0126633-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegado vício de omissão na r. decisão colegiada. Eiva verificada. Ausência de condenação das partes, reciprocamente sucumbentes, ao reembolso de custas e despesas processuais, conforme manda o artigo 82, § 2°, do Código de Processo Civil - norma cogente e de ordem pública, insuscetível de preclusão e cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo de ofício. Embargos acolhidos para sanar a eiva apontada e integrar o julgado. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1000524-50.2020.8.26.0334 Macaubal, Relator: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 04/12/2023, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DO MUNICÍPIO - EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (ROPV) - ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CABÍVEL - JUROS DE MORA SEGUNDO OS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - TEMA 810 DO STF - APÓS 09/12/2021, A CORREÇÃO E JUROS DE MORA DEVEM SER CALCULADOS PELA TAXA SELIC - EC N° 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA - DEVIDO - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (...). II. O Município Recorrente é isento do pagamento das custas judiciais decorrentes dos atos processuais que pessoalmente pratica, sendo diversa a situação dos autos, em que deve reembolsar a parte vencedora das custas que suportou. Artigo 82, § 2°, e 24 do CPC e art. 24, § 1°, do Regimento de Custas Judiciais deste TJMS. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - Al: 14150077120228120000 Campo Grande, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 31/10/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2022)

Portanto, merece reforma em parte a sentença, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de 50% das despesas adiantadas pela impetrante, valor este que deve ser calculado em fase de cumprimento de sentença pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHES PROVIMENTO.

De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, reformo a sentença apenas para condenar o Estado do Pará ao reembolso de 50% (cinqüenta por cento) das despesas adiantadas pela impetrante, nos termos do art. 82, §2° do CPC.

P.R.I.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024